Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715235-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA NUNES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da leitura das contrarrazões ao apelo (ID 47661913), verifica-se que a parte apelada (DISTRITO FEDERAL) suscitou preliminar acerca da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a UNIÃO, por se tratar de medicamento não padronizado, e remessa dos autos para processamento e julgamento pela Justiça Federal, sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar a respeito da preliminar aventada pelo apelado. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator